Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701285-86.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB APELADO: CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS, NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Intimem-se Cristiane Rodrigues dos Santos e Neos Previdência Complementar para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Faceb – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 76581273). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator